Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719238-39.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON SEIXAS CARDOSO, VILMA DIAS CARDOSO EMBARGADO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por WILSON SEIXAS CARDOSO (ID 54968236) e por VILMA DIAS CARDOSO (ID 54673927) contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento ao recurso de Wilson e deu provimento ao recurso de Vilma apenas para deferir a gratuidade de justiça (ID 54195229). Os embargados foram intimados para contrarrazões ao recurso da embargante Vilma (ID 54828160). O embargado LUIZ ARNALDO PEIXOTO apresentou contrarrazões aos embargos de declaração de Wilson (55092354). Todavia, não constam nos autos as respostas dos demais embargados nem a certificação do transcurso do prazo para a apresentação das contrarrazões aos embargos de declaração. À secretaria para regularizar. Publique-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator